Tribunal: STF
Processo: RE 1559194
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA APOSENTADA ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO CONTIDAS NO ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 E DA EXCEÇÃO PREVISTA NA TESE FIRMADA NO TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE IGUAPE. EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO. DEMISSÃO EM DECORRÊNCIA DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 123/2021. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO A SERVIDORA MUNICIPAL QUE FAZIA JUS À PERMANÊNCIA NO CARGO PELA APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 6° DA EC 103/2019. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 606 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei Complementar Municipal n° 123/2021 foi editada posteriormente à EC n° 103/2019, de modo que não poderia retroagir para afastar o direito conquistado pela empregada pública já aposentada pelo RGPS, em favor da qual é assegurada a aplicação da regra de exceção prevista no art. 1°, § 6° da EC n° 103/2019.
2. Observância da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 606.
3. Não se aplica, ao caso, o entendimento firmado no julgamento do Tema 1150 do STF, o qual é restrito a servidor ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência social.
4. Parte autora que, na data da aposentadoria, tinha seu vínculo de trabalho com o Município regido pela CLT, ante a inexistência, até então, de Estatuto Municipal da categoria, o qual foi instituído somente com a edição da LCM n° 123/2021. 
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Doc. 11, p. 2, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Município de Iguape apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição da República, em decorrência da inobservância do “entendimento jurisprudencial consolidado do e. Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150 e sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico (ADI 4.461-AC), pois determinou a manutenção do servidor aposentado no cargo, não obstante a existência de lei local que prevê a aposentadoria como hipótese de vacância, configurando reconhecimento indevido de direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico anterior (emprego público)” (Doc. 13, p. 6).
Thaís Maciel Pereira, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso extraordinário (Doc. 15).
A Presidência do Colégio Recursal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 606 da Repercussão Geral, motivo por pelo qual o Município de Iguape interpôs agravo interno (Doc. 18), o qual foi provido, nos moldes delineados na ementa, in litteris:

“Agravo interno. Servidor público. Município de Iguape. V. Acórdão que reconheceu o direito do autor de reintegração ao cargo, após exoneração baseada na Lei Complementar Municipal n° 123/2021. Decisão proferida pela Presidência do Colégio Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. A questão relativa ao servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não ter direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE n° 1.302.501/PR TEMA 1150/STF. Agravo provido.” (Doc. 22, p. 2) 

A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.150 (Doc. 25).
O Colégio Recursal a quo, em juízo negativo de retratação, manteve incólume o acórdão anterior, consoante se infere da ementa, in verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. APOSENTADORIA PELO RGPS ANTERIOR À EC N° 103/2019. EXONERAÇÃO FUNDADA EM VACÂNCIA. MUNICÍPIO DE IGUAPE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 123/2021. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. INCIDÊNCIA DO TEMA 606 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1150 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME 
Recurso inominado interposto pelo Município de Iguape contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por servidora municipal, determinando sua reintegração ao cargo público do qual foi exonerada sob alegação de vacância decorrente de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, concedida em 06 de junho de 2016, quando ainda vigente o vínculo celetista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (1) definir se a aposentadoria pelo RGPS, concedida antes da EC n° 103/2019, autoriza a exoneração de empregado público celetista com fundamento em vacância do cargo estabelecida por lei municipal editada após a sua concessão; 
(ii) estabelecer se é aplicável ao caso a tese firmada pelo STF no Tema 1150 da repercussão geral ou, diversamente, a exceção prevista no Terna 606. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
A aposentadoria da autora foi concedida pelo RGPS antes da entrada em vigor da EC n° 103/2019, atraindo a incidência da exceção expressamente prevista no art. 6º da referida Emenda Constitucional, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 606.
Na data da aposentadoria, a autora mantinha vínculo celetista com o Município, inexistindo estatuto próprio ou regime jurídico único, o que afasta a caracterização como servidora estatutária. 
A Lei Complementar Municipal n° 123/2021, que instituiu o regime jurídico estatutário e previu a aposentadoria como hipótese de vacância, foi editada posteriormente à aposentadoria da autora, sendo vedada sua aplicação retroativa para suprimir direito já consolidado. 
O Tema 1150 do STF restringe-se a servidor público ocupante de cargo efetivo regido por regime estatutário, ainda que sem regime próprio de previdência, situação diversa da dos autos, que envolve empregado público celetista à época da aposentadoria.
A jurisprudência recente do STF, inclusive em reclamações constitucionais ajuizadas pelo próprio Município de Iguape, reafirma a aplicabilidade do Tema 606 e a inaplicabilidade do Tema 1150 em hipóteses idênticas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido.” (Doc. 43, p. 2-3, destaquei) 

Os presentes autos retornaram, então, a esta Corte e o Ministro Presidente determinou a distribuição do feito (Doc. 46).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
In casu, o Colégio Recursal de origem, em juízo negativo de retração quanto ao Tema 1.150 da Repercussão Geral, consignou:

“Anoto que, revendo posicionamento anteriormente adotado por esta Turma Recursal, no caso em exame, entendo que não se aplica aqui a tese firmada pelo C.STF no julgamento do Tema 1150, porquanto restrita a servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência social. Confira-se o voto preferido no RE n° 1302501, paradigma do Tema 1150: 
‘(...) Importa, de igual modo, considerar a existência de distinguishing relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos. Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. In casu, a servidora municipal requereu aposentadoria voluntária, paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo’ (grifo original). 
A parte autora, na data da aposentadoria, tinha seu vínculo de trabalho com o Município de Iguape regido pela CLT, ante a inexistência, até então, de Estatuto Municipal da categoria, o qual foi instituído somente com a edição da LCM n° 123/2021, de sorte a afastar a incidência do Tema 1150 do STF. (...)” (Doc. 11, p. 5-6, destaquei)

A jurisprudência desta Suprema Corte fixou-se no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público estatutário aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, sob o entendimento de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público. Neste sentido: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público municipal. Ausência de regime próprio de previdência social. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. Previsão de vacância do cargo público em lei municipal. Reintegração. Impossibilidade. Precedentes. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntaria de servidor público municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado. 
2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.276.421-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/02/2021, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. 
II. Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 
III. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.246.309-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31/03/2020, destaquei)

Saliente-se que referido entendimento, devidamente ratificado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501, de que fui relator, Tema 1.150 da Repercussão Geral, possui a abrangência delimitada aos pedidos de reintegração de servidor público “ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário, mas sem regime próprio de previdência” (DJe de 25/08/2021), conforme se observa na tese firmada:

“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” (DJe de 25/08/2021, destaquei)

No caso sub examine, a autora, na data de sua aposentadoria, tinha seu vínculo de trabalho com o Município de Iguape regido pela CLT, em razão da inexistência de Estatuto Municipal da Categoria, o qual somente foi instituído com a edição da Lei Complementar Municipal 123/2021.
Nesse contexto, constata-se que é aplicável ao caso concreto a tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 655.283, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli,  Tema 606 da Repercussão Geral, e a regra transitória do artigo 6º da Emenda Constitucional 103/2019, uma vez que direcionadas a empregados públicos, conforme se observa a seguir:

“A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” (DJe de 02/12/2021, destaquei)

Com efeito, a menção à regra de transição disposta no artigo 6º da Emenda Constitucional 103/2019 foi realizada no julgamento do Tema 606 da Repercussão Geral, sobre o qual a manifestação do Tema 1.150 efetuou claro distinguishing. Confira-se: 

“Importa, de igual modo, considerar a existência de distinguishing relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). 
De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos. 
Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência.” (DJe de 25/08/2021, destaquei)

Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as decisões proferidas na Rcl 73.123, de que fui relator, DJe de 28/10/2024; no RE 1.527.015 e na Rcl 75.479, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/12/2024 e 29/01/2025; e na Rcl 79.517, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 29/05/2025, casos semelhantes aos dos autos.
Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.
Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente